Tribunal: TJSP
Processo: 9000665-36.2019.8.26.0602
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
No de ordem do processo na sessão de julgamento Não informado
Registro: 2020.0000204709
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
9000665-36.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JOSE
HERIVELTO PEREIRA DE OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente), AMARO THOMÉ E KLAUS MAROUELLI ARROYO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
COSTABILE E SOLIMENE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000665-36.2019.8.26.0602
- 2 -
VEC Sorocaba
Agravo em Exec. Criminal n. 9000665-36.2019.8.26.0602
Agravante: José Herivelto Pereira de Oliveira
Voto n. 45.823
O agravante foi promovido para o semiaberto em 3.7.2019
e cerca de três meses depois pediu o livramento condicional,
indeferido a pretexto do seu currículo e da promoção recente ao
regime intermediário (fls. 17 e 32).
Agrava sob o argumento de que o MM Juiz inventou
critério novo, extralegal, para recusar o livramento condicional
(fls. 19/23).
Nos autos, além das contrarrazões (fls. 25/31), temos ainda
o parecer da Proc. Geral pelo desprovimento (fl. 51).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000665-36.2019.8.26.0602
- 3 -
Voto 45.823
Incide aqui o disposto no art. 83, III, letra A do Cód.
Penal, que exige bom comportamento ao longo da execução da
pena.
Tratamos de agravante com várias condenações por crimes
de roubo majorado, desde maio de 1997, com penas por cumprir
até 17.5.2043 (fls. 5 e 46), recentemente agraciado com o
semiaberto, três meses antes do pleito de livramento condicional.
Todavia, com nove faltas apontadas em seu prontuário,
sete delas graves (fl. 11).
Deve mesmo ser testado no regime novo, que dele exigirá
maior responsabilidade, para conferirmos o aproveitamento
alvitrado, não sem antes recordar a jurisprudência do e. STJ,
segundo a qual “Embora a prática de falta disciplinar de
natureza grave não interrompa a contagem do prazo para fins de
livramento condicional, nos termos da Súmula n. 441/STJ,
constitui motivo idôneo para o indeferimento do benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2a Câmara de Direito Criminal
Agravo de Execução Penal no 9000665-36.2019.8.26.0602
- 4 -
por ausência do preenchimento do requisito subjetivo
previsto no art. 83, inciso III, do Código Penal” (AgRg no HC
545.427, DJe 19.12.2019 e AgRg no HC 536.450, DJe
13.12.2019).
A decisão impugnada não desconsiderou o passado
persistente
do
reeducando,
que
poderá,
oportunamente,
convencendo do elemento subjetivo, renovar a pretensão.
Ante o exposto, nego provimento.
O relator, Des. COSTABILE E SOLIMENE